Tribunal: TJDFT
Processo: 0730007-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730007-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0730471-17.2022.8.07.0001), ajuizada por STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para determinar à parte ré que custeie o procedimento cirúrgico solicitado pela autora, consistente na artroscopia bilateral e reposicionamento dos discos articulares, incluindo-se a internação, cirurgia, pagamento de honorários médicos, anestesista e quaisquer outros procedimentos necessários decorrentes da realização da cirurgia solicitada, no prazo de 48h, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 134262154): “De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, visto que, segundo o médico da autora, “Nas condições atuais e mantidas no tempo, a paciente é candidata a apresentar novas doenças no complexo estomatognático que, certamente necessitará de outros pro[1]cedimentos cirúrgicos de maior complexidade, tais como prótese total de articulações temporomandibulares, mais complexos e de maior custo biológico e econômico. Diante do exposto e de uma extensa internação para tratamento da síndrome da dor e disfunção miofacial, solicito em caráter de URGÊNCIA um dia de internação, anestesia geral e liberação do material cirúrgico detalhado adiante e tão importante quanto a pre[1]sença de cada material solicitado dentro da sala a qualidade e equipamentos cirúrgicos apropriados devem ser fornecidos sob pena de não prestação do melhor tratamento para a paciente” (ID 134130911, p. 03). A recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento e os materiais necessitados viola o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da demandante: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” Ademais, há o requisito da reversibilidade dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos pela realização do procedimento. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Diante desse cenário, concedo a tutela de urgência para determinar à parte ré que custeie o procedimento cirúrgico solicitado, consistente na artroscopia bilateral e reposicionamento dos discos articulares, solicitado nos termos da guia sob o no 2178037223, incluindo-se a internação, cirurgia, pagamento de honorários médicos, anestesista e quaisquer outros procedimentos necessários decorrentes da realização da cirurgia solicitada, no prazo de 48h, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outra medida que se mostrar necessária. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO À PRESENTE DECISÃO A presente decisão poderá ser cumprida por hospitais da rede credenciada ao plano de saúde, independentemente de guia de autorização do plano. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se a parte ré par apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC”. Sustenta que a agravante que o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico não possuem cobertura obrigatória pelo rol da ANS e, portanto, os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado. Afirma que pela documentação juntada pela agravada na inicial, seus pedidos para aquisição de insumos não estão associados a ato cirúrgico ou se mostram como essenciais para a realização de seu tratamento, o que inviabiliza a obtenção desses materiais excluídos de cobertura. Assevera que nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso, assim caracterizados pelo artigo 35-C, da Lei 9.656/98, não havendo nenhuma possibilidade de risco à vida da recorrida. Dessa forma, entende que não restou demonstrada a probabilidade do direito da recorrida e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Informa que os procedimentos perseguidos pela parte não possuem cobertura contratual pelos planos de saúde. Em seguida, afirma que a decisão foi desproporcional e desarrazoada ao fixar as astreintes em valor exorbitante (R$ 20.000,00, sem qualquer limitação), contrariando o disposto no art. 412 do CC, bem como prazo exíguo de 48 horas para o cumprimento. Alega que é nítido o evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que a multa aplicada deixou de obedecer seus critérios para fixação, sem tempo para cumprimento e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio juízo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para revogar a decisão agravada, em razão da ausência de cobertura contratual para o procedimento pleiteado, eximindo a agravante de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, requer seja o prazo para o cumprimento da liminar estendido, sendo concedido prazo razoável para o seu cumprimento, bem como, que seja razoável a limitação em caso de multa por descumprimento. É o relato. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 39114046. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que a autora busca autorização do plano de saúde para a cobertura de procedimento cirúrgico, consistente na artroscopia bilateral e reposicionamento dos discos articulares, incluindo-se a internação, cirurgia, pagamento de honorários médicos, anestesista e quaisquer outros procedimentos necessários decorrentes da realização da cirurgia solicitada (ID 133723555). De acordo com relatório do médico que acompanha a paciente, a autora apresenta “disfunção articular, cefaléia temporal, otalgia bilateral e crepitação bilateral em ATM’s acompanhado de dor na articulação temporomandibular nos movimentos funcionais de lateralidade e protrusão”. “A cirurgia proposta para ela sob anestesia geral consiste na artroscopia bilateral e reposicionamento dos disco articular”. “Os resultados esperados da cirurgia correspondem a uma mastigação adequada e satisfatória e equilíbrio no funcionamento da articulação temporo mandibular sem episódios de deslocamento e principalmente dor” (ID 134130911). O plano de saúde agravante apresentou relatório divergente quanto à opinião médica ou odontológica do procedimento solicitado (ID 133723566). Nota-se que a recusa do plano de saúde agravante em autorizar o tratamento à autora decorreu pelo fato de que o procedimento cirúrgico requerido não possui cobertura obrigatória no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN no 465/2021), tampouco previsão contratual. Ou seja, a negativa por parte do plano de saúde requerido não sobreveio de forma arbitrária, encontrando amparo na legislação, no contrato celebrado entre as partes, assim como na jurisprudência atual acerca do tema. Acresce notar, que o art. 10, §1o e §4o, da Lei no 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde. De sua vez, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou o rol de procedimentos em eventos em saúde editando a Resolução Normativa no 465/2021. Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP) estabeleceu tese quanto à taxatividade, em regra, do rol editado pela ANS, nos seguintes termos: “1 - O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” (Informativo no 740 de 13 de junho de 2022.) – g.n. Com efeito, ainda que a Corte Superior reconheça, a título excepcional, a possibilidade de cobertura de tratamento não constante do rol da ANS, as situações extraordinárias informadas no repetitivo não estão demonstradas nesta oportunidade, razão pelo qual inexiste motivo para manutenção da decisão concessiva de liminar agravada. Assim, se revela prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade, ou mesmo a parte requerer o deferimento em momento posterior, ainda em caráter liminar, quando devidamente comprovados os requisitos legais e que o caso se enquadra na situação de excepcionalidade definida em sede de recurso repetitivo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE NEOPLASIA OU DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. HIPÓTESES TAXATIVAS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 3. Exceto doença maligna e esclerose múltipla, não há (e já não havia) amparo legal para fornecimento de medicação de uso domiciliar. Plano de saúde não compreende assistência farmacológica domiciliar, salvo essas duas exceções previstas pela ANS. 4. Inviável manter a obrigação do plano de saúde em fornecer medicamento não contratado pela cobertura da operadora enquanto não integrar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar; não houver contratação de cobertura ampliada ou negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimentos extra Rol. 5. Recurso conhecido e provido.” (07106728820228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/7/2022.) – g.n. “(...) 1. a Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo. 2. Na oportunidade, a c. Corte Superior destacou situações excepcionais que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 3. A abertura de situações excepcionais, previstas no precedente, é circunstância que pode gerar diversas interpretações a respeito da pertinência de cobertura da infinidade de tratamentos que estão disponíveis no mercado, o que demandará um amadurecimento da jurisprudência neste particular. Tal circunstância evidencia a cautela necessária aos Tribunais Estaduais em aplicar o novo posicionamento de forma irrestrita em um momento em que a transição jurisprudencial ainda é incipiente. 4. O implante de eletrodos para estimulação medular, além de encontrar previsão expressa nas Diretrizes de Utilização (DUT 37) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de 2021, possui respaldo em nota técnica do Natjus/CNJ, favorável ao tratamento prescrito pelo médico assistente. (...)” (07234761620218070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 6/7/2022.) – g.n. Desta feita, a decisão agravada deve ser reformada, eis que o pedido para que a ré seja obrigada a custear a cirurgia em questão esbarra na legislação vigente (art. 10, §1o e §4o, da Lei no 9.656/98, Resolução Normativa no 465/2021), bem como no contrato, que desobriga o plano de saúde a custear procedimento requerido nos autos, além de a pretensão encontrar óbice em tese firmada em sede de julgamento repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP). Portanto, ausentes os requisitos que levaram a concessão da liminar em favor da agravada (Art. 300 do CPC), assiste razão à parte agravante. Defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão agravada até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 13:32:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador